Tribunal: STF
Processo: RE 1369504
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário manejado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A REGRAS DO EDITAL N°. 8012015. CFO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO. LIMITE DE ALTURA E DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. EXIGÊNCIA DA CNH NO ATO DA INSCRIÇÃO. SÚMULA 266, DO STJ. SINAIS ADQUIRIDOS. TATUAGEM. APLICAÇÃO DA TESE RE 898.450. DEMAIS SINAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Preliminar. Não se desconhece a autonomia universitária, a qual deve ser compreendida as autonomias didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Contudo, observo que as regras editalícias aqui questionadas (limites de idade mínima e máxima; limites de altura, apresentação de documentação - CNH no ato de inscrição e proibição de candidatos com sinais são possíveis restrições não apenas ao seletivo em si, mas ao acesso a cargo público efetivo relacionado a serviço de Segurança Pública do Estado Maranhão. Essa a razão pela qual respectivo Edital fora elaborado a partir das normas expedidas pelos Comandos da Polícia Militar Maranha e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, quanto ao processo letivo para a formação de Oficiais PMMA e CBMMA (Anexos A e B, do respectivo Edital, fls. 56/80), sendo o ente estatal, parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.



    II. Mérito. Pode o Poder Judiciário exercer o chamado ‘controle de legalidade’ dos atos administrativos quando estes, transbordam em exigências ilegais e contrárias à Constituição Federal. Partindo-se dessa premissa, passa-se a análise de cada ponto do Edital contestado na presente Ação Civil Pública. 



    III. Do limite de idade. Observo a compatibilidade com a norma constitucional e a orientação do Supremo Tribunal Federal, expressa no Tema 646 do STF: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. in casu, o Edital n°. 80/2015 foi elaborado na vigência da Lei Estadual nº 6.513, de novembro de 1995, a qual estabelecia a idade máxima de 28 anos, sendo a alteração legislativa para 30 anos, posterior à publicação do presente Edital. 



    IV. Do limite de altura. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de estabelecimento de limites de estatura em Edital quando previstos em lei. In casu, a regra editalícia se baseou na previsão legal contida no art. 90, VII, da Lei Estadual n°. 6.513/95. 



    V. Da Carteira Nacional de Habilitação no ato da inscrição. Observo que referida exigência está em desacordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 266, segundo a qual ‘O DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DEVE SER EXIGIDO NA POSSE E NÃO NA INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO’. 



    VI. Dos sinais adquiridos. Referido tema já foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de Repercussão Geral no julgamento do Recurso Extraordinário n°. 898.450, restando consignada a seguinte tese: Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 



    VII. Observo que em relação às tatuagens a regra editalícia está frontalmente em desacordo com a tese firmada pelo STF, razão pela qual entendo que referida exigência deve ser afastada. Contudo, em relação aos demais sinais, como septo nasal, orifícios em orelhas, etc., entendo que se deve ponderar sua exigência. Entendo que as atividades de policial militar e bombeiro militar são exposta a contatos físicos com outras pessoas; no caso dos policiais militares, em eventual briga, perseguição, lutas com meliantes e no caso de bom beiro, contato físico em situações de salvamento. 



    VIII. Entendo que nesse aspecto, para fins de proteger a integridade física dos próprios candidatos, deve-se manter a vedação quanto aos sinais adquiridos que importem em acréscimos externos ao corpo, pontuando que referida proibição não viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal que se refere a tatuagens especificamente. 



    IX. Apelo parcialmente provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 3º, inciso IV, 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega que o edital do concurso, baseado em lei estadual, estipula que o candidato deve contar com no máximo 30 (trinta) anos de idade. Todavia, tal regra não se aplica aos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militares do Maranhão, tendo em vista que para esses grupos a idade máxima será de 35 (trinta e cinco anos), sendo cristalina a diferenciação entre civis e militares.



    Aduz que a fixação de altura mínima para os candidatos participarem do certame é inconstitucional, uma vez que o edital teria se limitado apenas a reproduzir o disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei nº 6.513/1995.



    Sobre os sinais adquiridos, sustenta que não há nenhuma relação lógica que condicione o exercício do cargo à inexistência de tais sinais, sendo notória, sendo “é totalmente incoerente a proibição de sinais adquiridos (piercing e apetrechos)”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo parcial provimento do recurso em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Ação civil pública. Concurso público. Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ação julgada procedente para afastar as exigências editalícias de idade, altura e sinais adquiridos. Apelação parcialmente provida. Recurso extraordinário. Repercussão geral demonstrada. Exigência editalícia de idade máxima e altura mínima. Previsão legal. Atendimento ao princípio da razoabilidade. “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”, Súmula 683/STF. Inaplicabilidade do Tema 838. Proibição de tatuagem afastada pela Corte de origem. Sinais adquiridos diversos da tatuagem. Ponderação feita em razão das atividades exercidas. Preservação da integridade física. Irrazoabilidade. Resta claro, pelas disposições editalícias, especialmente porque a exigência se aplica ao momento de inscrição no certame, que o objeto da proibição é a própria estética corporal do candidato, e não a preservação de sua integridade física, mesmo porque o adereço, caso existente, pode ser retirado a qualquer momento, sem que isso represente um permanente risco à integridade física de seu usuário ou de quem com ele possa, eventualmente, estabelecer contato corporal. Parecer pelo parcial provimento do recurso extraordinário para que seja afastada a proibição editalícia de o candidato possuir sinais adquiridos, como condição para sua inscrição no certame, ressalvadas as situações em que o sinal adquirido represente conteúdo que viole valores constitucionais”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente